Tribunal: TJSP
Processo: 1025020-15.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA.

CONDIÇÃO DA AÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. RECONHECIMENTO. A apelada é parte legitima para figurar no polo ativo da ação, porquanto demonstrou ser cessionária dos créditos da Petroball Distribuidora de Petróleo (fl. 44/45), que forneceu combustível à ré ora apelante. Assim, estabeleceu-se uma

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA.

CONDIÇÃO DA AÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. RECONHECIMENTO. A apelada é parte legitima para figurar no polo ativo da ação, porquanto demonstrou ser cessionária dos créditos da Petroball Distribuidora de Petróleo (fl. 44/45), que forneceu combustível à ré ora apelante. Assim, estabeleceu-se uma relação jurídica, ainda que hipotética, entre as partes. Era o bastante para aplicação da teoria da asserção e reconhecimento da presença daquela condição da ação. Alegação rejeitada.

CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PROVAS NECESSÁRIAS INSERIDAS NOS AUTOS. Como salientado em precedente desta Turma Julgadora, o juiz é o destinatário das provas e cabe a ele a condução do processo. Nesta linha, cumpre a ele indeferir a produção das provas desnecessárias inclusive, em homenagem ao postulado constitucional da duração razoável do processo. No caso concreto, havia prova documental suficiente. Além disso, a prova oral foi devidamente colhida na audiência de instrução realizada, com exceção do depoimento da sócia da ora apelante, apesar de ter sido intimada (fls. 198/200). Alegação rejeitada.

FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RITO MONITÓRIO. CESSÃO DE CRÉDITO DEMONSTRADA. LASTRO COMERCIAL E ENTREGA DA MERCADORIA COMPROVADOS. Ação monitória para cobrança de saldo devedor do contrato de compra e venda de combustível ajustado entre as partes. Decisão de primeiro grau que rejeitou os embargos ao mandado monitório. Autora que atuou como representante comercial da Petroball Distribuidora de Petróleo Ltda e que prestava serviços administrativos e gerenciais para ela (fls. 16/20 e 21/31). Prova do crédito no valor de R$ 13.450,00, conforme nota fiscal no 000078190, série 001 (fl. 32) e comprovantes de recebimento da mercadoria (fl. 105). E ainda, demonstrou-se a cessão de crédito restou devidamente comprovada (fls. 44/45). A ausência de notificação não isenta o devedor de cumprir sua obrigação, uma vez que serve apenas para que o suposto devedor possa informar eventual pagamento da dívida ao credor originário. Provas oral e documental que corroboraram versão da autora. Ausência de prova de pagamento total ou parcial da mercadoria objeto da presente ação. Embargos ao mandado monitório rejeitados e ação monitória procedente. Ação conexa declaratória julgada improcedente.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.